Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. CORREÇÃO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Corrige-se o erro material no dispositivo do voto, através do acolhimento dos embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e provido, sem modificação do julgado.